Tribunal: TJSP
Processo: 2234908-41.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para reconhecer a responsabilidade subsidiária da impugnante, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica das empresas CONSIMA e CR JUNDIAÍ, e o bloqueio de seus ativos financeiros no importe de R$ 941.966,16– Inconformismo da impugnante, alegando, basicamente, que não pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para reconhecer a responsabilidade subsidiária da impugnante, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica das empresas CONSIMA e CR JUNDIAÍ, e o bloqueio de seus ativos financeiros no importe de R$ 941.966,16– Inconformismo da impugnante, alegando, basicamente, que não pode ser responsável pelo débito executado, devendo ser excluída da lide, uma vez que não integra o mesmo grupo econômico das executadas - Cabimento – Agravante que não pertence ao mesmo grupo econômico das executadas - Ilegitimidade passiva reconhecida - Recurso provido.